Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000328-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Impetrante: Allana Stefanny Silva
Paciente: Bruno Roberto da Silva Martins
Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão exarada em sede liminar, em que restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva de Bruno Roberto da Silva Martins, condenado pela prática dos delitos capitulados nos art. 33, caput, c/c art. 40, VI, e no art. 35, todos da Lei n. 11.343/06.
Em apertada síntese, a impetrante relata que “em 06/02/2020 houve decisão nos autos do processo 24536-73.2017.811.0042, objeto de discussão no presente Habeas Corpus, sendo este fato novo que pode influir no julgamento deste mandamus” (id. 33143475, p. 03).
Assevera, nesse sentido, que o magistrado singular denegou o pedido de extensão de efeitos da decisão que restituiu o status libertatis aos corréus Marcos Vinicius Rodrigues Correa e Wagner Luis Sena Sousa, ambos presos, até então, em virtude de desdobramentos da mesma operação policial que resultou no encarceramento do paciente.
Anota a incorreção do referido indeferimento, ao fundamento de que aos coacusados foram imputadas condutas de maior gravidade, à luz da quantidade de entorpecente envolvida, sem perder de vista que um deles apresentava reincidência específica.
Acrescenta que “nada de substancial foi encontrado com Paciente que pudesse corroborar a acusação de tráfico de drogas exceto por esta insignificante quantia de droga, sendo que fora condenado única e exclusivamente com base em escutas telefônicas que não se comprovaram verdadeiras” (id. 33143475, p. 07).
Afirma, ademais, que “frisou o magistrado a quo tratar-se de cumprimento de sentença penal condenatória” (id. 33143475, p. 07), o que violaria, a seu sentir, o entendimento consagrado pelo STF no âmbito das ADC’s 43, 44 e 45.
Com essas considerações, postula a reanálise do pedido liminar, “sanando-se a dúvida quanto aos fatos constantes nestes autos tratarem-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA ou de MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA” (id. 33143475, p. 08), expedindo-se, em qualquer caso, alvará de soltura em favor do paciente.
É o relatório.
Sem embargo da insurgência da impetrante, verifica-se que não há razões que determinem a modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente ensejaram o indeferimento da tutela liminar.
Conforme se observa, restou assentado, em juízo de cognição epidérmica, que magistrado haveria indeferido o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade tendo em vista a manutenção dos pressupostos ensejadores do cárcere cautelar, valendo-se para tanto de remissão à decisão pretérita, que, por sua vez, autorizou a adoção da medida extrema em virtude da gravidade concreta dos fatos delitivos imputados ao paciente (id. 30069498, pp. 01/02).
No ponto, a despeito das considerações tecidas, em momento algum veio o magistrado singular a consignar que se estaria diante de execução provisória da pena, tendo assentado, exclusivamente, que haveria distinção entre a situação fático-processual do paciente e dos demais corréus em virtude de haver sido prolatada sentença condenatória em seu desfavor, com fixação do regime fechado, além de outros fatores (id. 33143477, p. 02), nada havendo a ser esclarecido, no particular.
A seu turno, no que concerne às alegações referentes à inocência do paciente, cumpre assentar que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento do arcabouço fático-probatório a fim de perquirir a autoria delitiva, nos termos do que dispõe o Enunciado no 42, TCCR/TJ-MT.
De todo modo, infere-se que Bruno Roberto da Silva Martins foi condenado pela prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, c/c 40, VI, e 35, todos da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta pelo juízo singular a sanção de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário, contexto que indica, nesse juízo perfunctório, a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria delitiva exigíveis à decretação da custódia preventiva.
Por outro lado, quanto ao pedido de extensão de efeitos, dessume-se que o magistrado de primeiro grau expôs que não há identidade fático-processual entre o paciente e os coacusados, seja porque já prolatada decisão condenatória quanto ao primeiro, seja porque aos últimos teriam sido imputadas condutas delitivas de menor gravidade (id. 33143477, p. 02).
Ademais, verifica-se, à primeira vista, que o paciente foi condenado por haver se associado para prática do narcotráfico (id. 29502495, p. 13) e por ter fornecido 01 (um) tablete de maconha, com peso de aproximadamente 0,5kg (meio quilograma), conforme se infere da sentença condenatória (id. 29502495, p. 60), ao passo que aos corréus é imputada a prática do tráfico de drogas de aproximadamente 3,55g (três vírgula cinquenta e cinco gramas) e não 01kg (um quilograma), conforme devidamente esclarecido na decisão que revogou o claustro cautelar destes (id. 33143479, p. 04)
Assim, nesse juízo perfunctório, reputam-se ausentes os requisitos estabelecidos no art. 580 do CPP, sem prejuízo de melhor análise após a coleta dos informes.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Ao ensejo, considerando que as teses concernentes à inocência do paciente e à extensão de efeitos de decisão que beneficiou os corréus (art. 580, CPP) consubstanciam inovação argumentativa, a caracterizar lídimo aditamento à peça inaugural por inclusão de novas causas de pedir, determino que seja novamente oficiada a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia da denúncia ofertada em desfavor do paciente.
Após, manifeste-se novamente a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, determino a retirada de pauta do vertente habeas corpus.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada